Tribunal: TJPA
Processo: 0814532-53.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814532-53.2023.8.14.0040

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0814532-53.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

(ADVOGADA MARIA CAROLINA FERNANDES VIANA)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(ADVOGADOS

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ismael Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedente o pedido autoral. A decisão de origem baseou-se no entendimento de que a indenização securitária foi corretamente quitada de forma proporcional à lesão, conforme previsto em cláusulas contratuais e normas da SUSEP, tendo considerado desnecessária a perícia judicial diante da convergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica judicial, indispensável para a correta aferição da extensão da invalidez e do valor da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas consideradas desnecessárias, mas essa prerrogativa não se aplica quando há controvérsia relevante nos autos.

4.

A sentença se baseia em premissa equivocada ao afirmar que os laudos apresentados pelas partes teriam conclusões idênticas, pois o laudo da seguradora trata de lesão parcial no joelho com aplicação de redutor de 50%, enquanto o laudo particular do autor aponta comprometimento funcional de 50% de todo o membro inferior esquerdo, alterando substancialmente o enquadramento indenizatório.

5.

A existência de laudos divergentes evidencia a necessidade da produção de prova pericial judicial, realizada por profissional imparcial, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

6.

A própria seguradora, além do autor, requereu a realização da perícia médica judicial, o que reforça a imprescindibilidade do exame técnico para a adequada solução do litígio.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que, nos contratos de seguro por invalidez, a realização de perícia médica judicial é indispensável quando houver dúvida sobre o correto enquadramento da lesão na tabela contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica judicial em ação de cobrança de seguro por invalidez, quando os laudos apresentados pelas partes são divergentes quanto ao enquadramento da lesão na tabela contratual. 2. A produção de prova pericial por profissional imparcial é imprescindível à correta aferição da indenização securitária, sobretudo quando requerida por ambas as partes e quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para a formação do convencimento judicial.

------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0807590-53.2022.8.12.0021, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 25.04.2023, 3ª Câmara Cível. TJ-MS, Apelação Cível nº 0806440-37.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 08.08.2024, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814532-53.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

(ADVOGADA MARIA CAROLINA FERNANDES VIANA)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(ADVOGADOS

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI E ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Ismael Rodrigues da Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A. – julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a indenização securitária foi corretamente quitada de forma proporcional à lesão constatada, nos moldes das cláusulas contratuais e da regulamentação da SUSEP, sendo desnecessária a realização de perícia judicial diante da convergência dos laudos particulares juntados pelas partes.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença deve ser anulada por vício de cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negada a oportunidade de produzir prova pericial médica, expressamente requerida, necessária à apuração correta da invalidez decorrente de acidente sofrido.

Sustenta que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente em laudo médico elaborado por perito vinculado à própria seguradora ré, o que compromete a imparcialidade do exame e não permite aferir com exatidão a extensão das lesões.

Argumenta que, conforme a tabela da SUSEP, a indenização por invalidez como no seu caso pode alcançar até 70% do valor da apólice, sendo indispensável uma perícia judicial idônea e imparcial para quantificar corretamente o valor devido.

Ressalta que a pretensão não é de recebimento em duplicidade, mas sim do complemento da indenização securitária já paga administrativamente, diante da prática reiterada das seguradoras de efetuarem pagamentos a menor.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida, especialmente em ações de cobrança de seguro, nas quais o laudo técnico é a única forma de comprovar a invalidez permanente e seu grau.

Afirma que a negativa de produção de prova violou seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se, por isso, a nulidade da sentença para que o feito retorne à origem e seja realizada perícia médica judicial, condição essencial para a justa solução da demanda e correta fixação da indenização securitária.

Por sua vez, a apelada sustenta, em sede de contrarrazões, a manutenção da sentença de improcedência, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois
“
houve o pagamento administrativo correto no percentual da lesão”,
tendo o auto sido indenizado corretamente na via administrativa em R$ 12.711,55, conforme a Tabela SUSEP e as condições contratuais.

Defende a regularidade do pagamento, inexistência de vício de informação — cujo dever recai sobre a estipulante, nos termos do STJ — e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Apenas subsidiariamente admite a realização de perícia judicial, desde que restrita aos limites contratuais.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que eventual correção monetária deve incidir apenas do ajuizamento da ação (ou liquidação administrativa), juros a partir da citação e honorários limitados a 10% do valor da condenação.

Vieram-me os autos distribuídos, tendo o feito sido
incluído na pauta de julgamento da “
30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 19 Á 26.08.25.

a realizar-se no dia 19-08-2025, às 14:00”.

Na sequência, após requerimento apresentado por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, deferi o

pedido de sustentação oral, determinando a retirada do feito da sessão do plenário virtual, para inclusão nesta sessão do plenário presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814532-53.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

(ADVOGADA MARIA CAROLINA FERNANDES VIANA)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia judicial requerida.

O ordenamento jurídico processual autoriza o julgamento antecipado e o indeferimento de provas quando se mostrarem manifestamente desnecessárias. Todavia, tal regra não pode ser aplicada de forma absoluta em situações nas quais subsista divergência relevante entre os elementos de prova.

No caso, embora o Juízo singular tenha considerado idênticas as conclusões dos laudos apresentado por ambas as partes, verifico distinção substancial: o laudo administrativo limitou-se ao comprometimento parcial do joelho, aplicando o percentual de 20% da tabela SUSEP, com o redutor do grau de 50%; já o laudo particular do autor, conquanto mencione lesões no joelho, aponta também a redução funcional de 50% no membro inferior esquerdo como um todo, o que altera completamente o enquadramento indenizatório pretendido.

Assim, a premissa adotada na sentença – de que os laudos coincidiriam – não se sustenta.

A divergência apresentada pelo autor coloca em xeque a conclusão administrativa e torna indispensável a produção de prova pericial judicial, por profissional imparcial e habilitado, garantindo-se efetivamente o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, não se pode ignorar o fato de que, de um lado, a parte autora alega que a sua lesão afetou seu membro inferior como um todo, e de outro, a seguradora afirma, também por meio de documento unilateral, que, em verdade, o enquadramento correto seria o joelho, o que evidencia, desse modo, a necessidade de realização da mencionada perícia.

A propósito, é válido registrar, inclusive, que não só a parte autora, mas também a própria ré seguradora, pleitearam a realização da mencionada perícia, respectivamente, na petição inicial e na contestação apresentadas.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nos contratos de seguro por invalidez, a realização de perícia judicial é imprescindível quando há dúvidas quanto à existência, a extensão e ao correto enquadramento da sequela na tabela contratual:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DOENÇA OCUPACIONAL- CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR INCAPACIDADE LABORAL - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA. Em razão da controvérsia e das divergências das partes quanto à invalidez permanente, invalidez parcial ou total para a atividade laborativa acometida pelo apelante, persiste a necessidade de realização de prova pericial médica a fim de comprovar o alegado. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807590-53 .2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des . Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PERÍCIA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Por consequência do reconhecimento do cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais matérias trazidas, inclusive, a preliminar de contrarrazões. Considerando que o autor pugnou pela produção de perícia médica, a fim de demonstrar sua incapacidade e, por consequência, provar a existência de cobertura prevista na apólice, deve ser tornada insubsistente a sentença que julgou antecipadamente a lide, já que se trataria de prova imprescindível para a correta análise do caso”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08064403720228120021 Três Lagoas, Relator.: Des . Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial,
com observância dos parâmetros técnicos da tabela SUSEP e das condições contratuais, prosseguindo-se no julgamento após a colheita da prova.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025